Tribunal: TRF3
Processo: 5135439-72.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
566/775)

5135439-72.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5135439-72.2025.4.03.9999

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888-B

APELADO: MUNICIPIO DE CAIABU

ADVOGADO do(a) APELADO: ANGELICA MOLINARI GOMES - SP323166-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HIAGHO NASCIMENTO SILVERIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA BOICA BIAZINI - SP326091-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA No 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO No 547 DO CNJ. INAPLICABILIDADE AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. TEMA No 1.193 DO STJ. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPEDIMENTO DO AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, de relatoria da Exma. Ministra Carmen Lúcia, fixou tese no Tema no 1.184, de repercussão geral.

2. Não se olvida que, ao referido posicionamento, somou-se a atuação administrativa do Conselho Nacional de Justiça que, ao arrepio das suas funções constitucionais, editou a Resolução 547/2024, no sentido de que “deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

3. Importante consignar que o precedente paradigmático discutia execução fiscal proposta por ente federado (municipal). Constata-se do julgado que este apreciou “recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor”.

4. No caso dos autos, a demanda subjacente corresponde a executivo proposto por Conselho Profissional - pessoa jurídica da administração indireta da União -, e que possui legislação própria (Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021), a qual já estabelece parâmetros mínimos para o ajuizamento das suas ações.

5. Reconhecida, portanto, a ausência de similitude fática entre o caso ora posto a julgamento e o precedente firmado pelo STF (e a Resolução do CNJ dele originada), razão pela qual se revela desnecessária, aqui, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como protesto do título, para a propositura/prosseguimento do feito originário, desde que superado os valores mínimos estabelecidos na legislação supra.

6. Afastada a aplicação do Tema no 1.184/STF, cumpre analisar se o executivo supera os referidos valores mínimos, sob pena de se anular decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, remetendo-o ao Juízo de origem, para elaboração de outra decisão de idêntico resultado (extinção sem resolução do mérito), o que contraria o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

7. Visando à estrita legalidade tributária e ressalvada legislação especial, a Lei no 12.514/2011 (vigente a partir de 31.10.2011) fixou, em seu artigo 6o, o valor das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais. Ainda, em sua redação original, o art. 8o da referida lei estabeleceu que os Conselhos “não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”.

8. Pacificando discussão à época, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo no 696 (REsp no 1.404.796/SP).

9. Com a nova redação dada ao art. 8o da Lei no 12.514/2011, pela Lei no 14.195/2021 (vigente a partir de 27.08.2021, o legislador passou a estabelecer para a execução fiscal das dívidas dos Conselhos profissionais – não mais restritas a anuidades – o valor de 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do art. 6o do referido Diploma, observando-se ainda o previsto no seu §1o.

10. Adotou-se o entendimento de que o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011 para fins de estabelecer o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, sendo que tal limite se estende para as execuções de todos os Conselhos, independentemente do valor de suas anuidades. Precedentes.

11. O art. 6o, inciso, I, e § 1o, da Lei no 12.514/2011 estabelece o valor objetivo da anuidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser reajustado com base na variação integral do INPC. Na medida em que as anuidades são reajustadas a cada ano, imperioso compreender que o reajustamento se dá pela variação integral anual do INPC, referente aos meses de janeiro a dezembro do exercício anterior.

12. No que se refere ao direito processual intertemporal, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.193 (REsp nos 2030253/SC, 2029970/SC, 2029972/RS, 2031023/RS e 2058331/RS), fixou tese no sentido de que “o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei no 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei no 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora”.

13. Distinguiu-se as hipóteses tratadas no § 2o e no caput do artigo 8o da Lei no 12.514/2011, como, respectivamente, condição de prosseguibilidade (necessidade de arquivamento das execuções em curso) e como condição de procedibilidade (impedimento ao ajuizamento de novas execuções fiscais), conforme entendimento expresso no voto condutor proferido pelo i. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Precedente.

14. Assim, o não atingimento do valor mínimo para as execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da Lei no 14.195/2021 (em 27.08.2021) implicará no seu arquivamento (condição de prosseguibilidade), conforme § 2o do artigo 8o da Lei no 12.514/2011; exceto se existente penhora nos autos; já aquelas ajuizadas posteriormente, deverão ser extintas, sem resolução de mérito, haja vista que o caput do referido dispositivo legal, de fato, institui verdadeira condição de procedibilidade para as execuções promovidas pelos conselhos de profissões regulamentadas.

15. A presente execução fiscal foi ajuizada em 22.04.2004, visando à cobrança do montante total de R$5.735,99, portanto, anterior a vigência da Lei no12.514/2011, assim não se aplica ao caso o limite nela estipulado. Ante o exposto, foi dado provimento à apelação do exequente, para anular a r. sentença, a fim de que se dê regular prosseguimento à presente execução fiscal.

16. Verifica-se que não houve efetiva apreciação da prescrição, porquanto não foi devidamente motivada a decisão, com análise concreta de datas e marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição. Afastada a questão relativa à condição de prosseguibilidade da ação, cumprirá ao juízo de 1o grau apreciar, motivadamente, a alegação de prescrição intercorrente, questão de mérito cuja análise nesta Corte implicaria supressão de instancia.

17. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

18. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5135439-72.2025.4.03.9999

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO - SP375888-B

ADVOGADO do(a) APELADO: ANGELICA MOLINARI GOMES - SP323166-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HIAGHO NASCIMENTO SILVERIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA BOICA BIAZINI - SP326091-A

APELADO: MUNICIPIO DE CAIABU

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto pelo MUNICIPIO DE CAIABU, contra a decisão monocrática (ID335651550) que, nos termos do disposto no artigo 932 do CPC, deu provimento à apelação do exequente, para anular a r. sentença, a fim de que se dê regular prosseguimento à presente execução fiscal.

Em razões recursais (ID351074709), alega inicialmente, que mesmo sendo mantida a execução fiscal por escapar das regras de baixo valor, deveria ser extinta pela prescrição intercorrente, por ter transcorrido quase 17 nos, entre a suspensão do feito em 2008 e a sentença em 19.02.2025.

Aduz ainda, que: Embora a decisão monocrática tenha afastado a aplicação direta da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 do STF para os Conselhos Profissionais no que concerne aos limites de valor para o ajuizamento de execuções fiscais anteriores à vigência da Lei no 12.514/2011, os princípios maiores que informam essas normas permanecem válidos e relevantes para a interpretação do interesse de agir.”

Contrarrazões (id359570437).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, em execução fiscal ajuizada em face de MUNICIPIO DE CAIABU, objetivando a cobrança de multas e demais sanções.

A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução no 574/2024 do CNJ c.c art. 485, VI, do CPC.

Em razões recursais, sustenta o exequente o desacerto da decisão, sob o fundamento de que a tese mencionada não se aplica ao presente caso, visto que existe legislação específica estabelecendo o valor mínimo para fins de ajuizamento de execução fiscal para os Conselhos de Profissões Regulamentadas, ao qual o feito subjacente se adequa (Lei no 12.514/2011), sendo que o patamar mínimo para o ajuizamento dessas execuções foi recentemente objeto de debate legislativo e alterado através da Lei no 14.195/2021.

Contrarrazões (ID 334860433).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ.

Da extinção de execuções fiscais de baixo valor - Resolução CNJ 547/2024

Trata-se da temática da racionalização das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário.

Em 17.11.2010, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 109 (RE n.o 591.033), firmou tese no sentido de que "Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária".

Em 19.12.2023, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1.184 (RE no 1.355.208), a Corte Suprema, respeitada a competência tributária, manifestou que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público", bem como que "gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida", de sorte que "o acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido", observando-se, assim, "o princípio da eficiência administrativa". Fixou-se a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nessa esteira, o c. Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024 (DJe/CNJ 30/2024 de 22.02.2024), estabelecendo a possibilidade de extinção, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento:

"Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. [...]

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV - a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei no 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)"

Sedimentando discussão sobre a possibilidade de regulamentação da questão pelo c. CNJ, em 19.09.2025, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1.428 (ARE n.o 1.553.607), firmou tese no sentido de que: "1. As providências da Resolução CNJ no 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ no 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir".

Pontua-se que no julgamento pela Corte Suprema dos três supracitados Temas de Repercussão Geral a dívida sub judice era executada por Município da Federação.

Nesse sentido, compreendo que as teses firmadas, assim como a aplicação da Resolução CNJ n.o 547/2024, atinge as execuções fiscais promovidas pelos entes da Federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), assim como de suas autarquias, posto que ponderado pela Corte Suprema o princípio da eficiência administrativa.

Como supramencionado, o e. STF entendeu que pode a "pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido" e, quanto aos entes da Federação e suas autarquias, ainda que se possa sopesar as diversas deficiências econômicas entre uns e outros, não resta dúvida que podem exercer suas funções constitucionais ainda que tenham que adotar medidas administrativas prévias à execução judicial de seus créditos, mormente diante das diversas verbas que compõem seus orçamentos. Ressaltando-se, ainda, que a própria Corte Superior expressamente asseverou a possibilidade dos entes federados comprovarem a inadequação de adoção de medidas prévias, justamente sob o aspecto da citada eficiência administrativa, o que igualmente se aplica às suas autarquias.

Assim, quanto aos entes da Federação e suas autarquias, cabível a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma da Resolução CNJ n.o 547/2024.

Da particularidade dos Conselhos de Profissões Regulamentadas

No que se refere aos Conselhos de Profissões Regulamentadas, tenho que há distinção entre a hipótese apreciada pelo e. STF e a situação concreta.

A demanda subjacente corresponde a executivo proposto por Conselho Profissional, que possui legislação própria (Lei n.o 12.514/2011, com a redação dada pela Lei n.o 14.195/2021) estabelecendo parâmetros mínimos para o ajuizamento das suas ações, assim como a possibilidade de arquivamento daquelas de baixo valor com tramitação em curso:

"Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais);

[...]

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo [...]

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...)" (g. n.).

Dado o princípio da especialidade das normas, revela-se incabível a adoção dos regramentos previstos na Resolução CNJ n.o 547/2024.

Para além disso, ao contrário dos entes da Federação e suas autarquias, os valores de anuidades, multas decorrentes do exercício da atividade fiscalizatória, entre outras, embora se mostrem de pequeno valor, comparativamente àqueles usualmente cobrados por aqueles, constituem receita essencial dos Conselhos Profissionais, os quais não são custeados por verbas públicas.

A criação de obstáculos diversos daqueles previstos em Lei para cobrança de seus créditos inviabiliza a manutenção dos Conselhos e o próprio cumprimento de seu mister legal.

Dessa forma, reconheço a ausência de similitude fática entre o caso ora sub judice e os precedentes firmados pelo e. STF, sendo inaplicáveis as disposições da Resolução CNJ n.o 547/2024.

Nesse sentido, confira-se precedentes deste c. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - TEMA 1.184/STF - EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR - INAPLICABILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEI No 12.514/2011 - RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta pelo Conselho Regional exequente em face da r. sentença que julgou extinta a execução fiscal por ausência de interesse de agir, consubstanciado na tese fixada no Tema 1.184 do STF e aos termos da Resolução 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A controvérsia refere-se à aplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 1.184, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor, às execuções fiscais promovidas pelos Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal ao fundamento de que o valor em cobrança, inferior a R$10.000,00, se enquadra nos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024. 4.Contudo, a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções fiscais dos Conselhos de Fiscalização Profissional é inadequada, uma vez que o princípio da especialidade deve prevalecer. A Lei no 12.514/2011, em seu artigo 8o, regula especificamente as execuções fiscais dessas entidades, limitando-as às dívidas de anuidade que superem um valor mínimo. 5.As anuidades dos Conselhos profissionais, apesar de compostas por valores baixos, são essenciais à sua manutenção e não são custeadas por verbas públicas. A extinção das execuções fiscais com base no valor irrisório prejudicaria a manutenção dessas entidades e restringiria indevidamente o acesso ao Judiciário. 6.Incabível a extinção da execução fiscal de Conselho Profissional por ausência de interesse de agir em razão do valor da dívida, sendo inaplicável o Tema 1.184/STF nesse contexto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Apelação provida para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal." (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5001519-21.2024.4.03.6124, relator Desembargador Federal Nery Júnior, j.17.10.2025, DJEN 24.10.2025)

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ANUIDADES DEVIDAS A CONSELHO PROFISSIONAL - FATO GERADOR - INSCRIÇÃO NO CONSELHO INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - RESOLUÇÃO No 547/24 DO CNJ - INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DA LEI No 12.514/2011 - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. As execuções fiscais movidas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional têm regramento específico, previsto na Lei 12.514/2011, com as alterações promovidas pela Lei 14.195/2021. 5. O limite mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais pelos Conselhos é objeto de lei especial, não se aplicando, portanto, o disposto na Resolução CNJ 547/2024, a qual prevê a extinção das execuções fiscais propostas para cobrança de montante inferior a dez mil reais, movidas pela Fazenda Pública. 6. Além da existência de lei especial, verifica-se que a Resolução CNJ 547/2024 foi editada visando à extinção de execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública, consoante expressamente mencionado no ato normativo. 7. Ainda que considerada a personalidade jurídica de direito público dos Conselhos de Fiscalização Profissional, com natureza jurídica de autarquia (STF, ADI 1.717-DF), não se pode concluir inserir-se no conceito do Fazenda Nacional. Este, aliás, é o entendimento pacificado pelo C. STJ (Súmula 583). 8. A aplicação do valor mínimo de dez mil reais para as execuções fiscais, nos termos previstos na Resolução CNJ 547/2024, inviabilizaria a cobrança judicial dos débitos pelos Conselhos de Fiscalização, à vista do diminuto valor de suas contribuições, de periodicidade anual. 9. Agravo interno não provido."(TRF3, 6a Turma, AI 5011976-20.2025.4.03.0000, relator Desembargador Federal Mairan Maia, j. 18.08.2025, DJEN 26.08.2025)

Afastada a aplicação do Tema n.o 1.184/STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024, cumpre analisar se o executivo supera os referidos valores mínimos estabelecidos na legislação específica, ante a necessidade de se verificar o cumprimento das condições de procedibilidade e de prosseguibilidade.

Do patamar mínimo para a cobrança de dívidas pelos Conselhos de Profissões Regulamentadas

Visando à estrita legalidade tributária e ressalvada legislação especial, a Lei n.o 12.514/2011 (vigente a partir de 31.10.2011) fixou o valor das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais, estabelecendo em seu artigo 6o:

"Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. [...]"

Ainda, em sua redação original, o art. 8o da Lei 12.514/2011 estabeleceu que os Conselhos "não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente".

Pacificando discussão à época, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 696 (REsp n.o 1.404.796/SP): "É inaplicável o art. 8o da Lei no 12.514/11 ('Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente') às execuções propostas antes de sua entrada em vigor".

Com a nova redação dada ao art. 8o da Lei 12.514/2011, pela Lei 14.195/2021 (vigente a partir de 27.08.2021, o legislador passou a estabelecer para a execução fiscal das dívidas dos Conselhos profissionais - não mais restritas a anuidades - o valor de 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do art. 6o do referido Diploma, observando-se ainda o previsto no seu §1o.

"Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o.

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa.

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. "

Adotou-se o entendimento de que o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011 para fins de estabelecer o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, conforme o seguinte julgado:

"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. VALOR DEFINIDO PELO ART. 6o, I, DA LEI 12.514/2021.

1. A simples leitura dos 4o, 6o e 8o da Lei 12.514/2011 permite concluir que o teto mínimo para ajuizamento de execução fiscal independe do valor estabelecido pelos Conselhos de fiscalização profissional, pois o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021.

2. O pleito para que o montante a ser considerado como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal seja de cinco vezes o valor definido por cada conselho profissional para a cobrança de anuidades - até o limite máximo constante do inciso I do art. 6o da Lei 12.514/2011 deve ser rejeitado por contrariar a literalidade do disposto no art. 8o, caput, da Lei 12.514/2011, com dada pela Lei 14.195/2021, que é explícito ao se referir o "valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei", em vez de referir-se ao "valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente", tal como estabelecia o mesmo dispositivo, em sua redação original.

3. Recurso Especial não provido."

(STJ, REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023.)

É certo que tal limite se estende para as execuções de todos os Conselhos, independentemente do valor de suas anuidades, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/1921. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. VALOR DEFINIDO PELO ART. 6o, I, DA LEI 12.514/2021.

1. A simples leitura dos 4o, 6o e 8o da Lei 12.514/2011 permite concluir que o teto mínimo para ajuizamento de execução fiscal independe do valor estabelecido pelos Conselhos de fiscalização profissional, pois o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021.

2. O pleito para que o montante a ser considerado como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal seja de cinco vezes o valor definido por cada conselho profissional para a cobrança de anuidades - até o limite máximo constante do inciso I do art. 6o da Lei 12.514/2011 deve ser rejeitado por contrariar a literalidade do disposto no art. 8o, caput, da Lei 12.514/2011, com dada pela Lei 14.195/2021, que é explícito ao se referir o "valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei", em vez de referir-se ao "valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente", tal como estabelecia o mesmo dispositivo, em sua redação original.

3. Recurso Especial não provido".

(REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023).

Importante frisar que o art. 6o, inciso, I, e § 1o, da Lei 12.514/2011 estabelece o valor objetivo da anuidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser reajustado com base na variação integral do INPC. Na medida em que as anuidades são reajustadas a cada ano, imperioso compreender que o reajustamento se dá pela variação integral anual do INPC, referente aos meses de janeiro a dezembro do exercício anterior.

Aplicada a variação anual do INPC, tem-se os seguintes valores mínimos para ajuizamento de execução fiscal pelos Conselhos profissionais:

Exercício

INPC variação anual desde jan/2012 (fonte Calculadora do Cidadão BACEN)

Valor atualizado da anuidade

(R$ 500,00 multiplicado pelo INPC anual)

Valor mínimo da execução fiscal (quíntuplo do valor atualizado da anuidade)

01/2012

-

R$ 500,00

R$ 2.500,00

01/2013

1,06197780

R$ 530,99

R$ 2.654,95

01/2014

1,12105210

R$ 560,53

R$ 2.802,65

01/2015

1,19087420

R$ 595,44

R$ 2.977,20

01/2016

1,32515920

R$ 662,58

R$ 3.312,90

01/2017

1,41235420

R$ 706,18

R$ 3.530,90

01/2018

1,44154660

R$ 720,77

R$ 3.603,85

01/2019

1,49104860

R$ 745,52

R$ 3.727,60

01/2020

1,55787130

R$ 778,94

R$ 3.894,70

01/2021

1,64273360

R$ 821,37

R$ 4.106,85

01/2022

1,80963830

R$ 904,82

R$ 4.524,10

01/2023

1,91699250

R$ 958,50

R$ 4.792,50

01/2024

1,98805510

R$ 994,03

R$ 4.970,15

01/2025

2,08284440

R$ 1.041,42

R$ 5.207,10

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Turma:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO 547/CNJ. TEMA 1.184/STF. NÃO INCIDÊNCIA. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. APELAÇÃO PROVIDA. [...]

4. Nesse sentido, assim dispõe a atual redação do art. 8o da Lei 12.514/2011: "Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o".

5. Recentemente submetida a questão ao crivo do STJ, adotou-se o entendimento de que o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011. Precedente (REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023).

6. Aliás, em sua razão de decidir, o relator -- Ministro Herman Benjamin --, acompanhado à unanimidade pela Segunda Turma do STJ, esclarece também que o cálculo do limite estabelecido pelo art. 8o, caput, deve considerar o reajuste anual pelo INPC do valor fixado pelo art. 6o, I, da Lei 12.514/2011. [...]

8. Aplicada a variação anual do INPC, tem-se que o valor mínimo que os conselhos poderão executar, na sistemática introduzida pela redação atual do art. 8o, vigente desde 27/08/2021, é o seguinte: R$4.106,83 no exercício de 2021, R$4.524,10 no exercício de 2022 e R$4.792,48 no exercício de 2023.

9. No caso vertente, tendo em vista que a execução foi ajuizada em 19/08/2022 e o valor da causa -- R$6.775,74 -- supera o mínimo exigido -- R$4.042,51 --, deve ser determinado o regular prosseguimento da execução. [...]" (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5005243-46.2022.4.03.6110, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 18.10.2024) [g.n.]

Por fim, no que se refere ao direito processual intertemporal, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.193 (REsp nos 2030253/SC, 2029970/SC, 2029972/RS, 2031023/RS e 2058331/RS), fixou tese no sentido de que "o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora". Segue a ementa do acórdão:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR CONSELHO PROFISSIONAL. MEDIDA RESTRITIVA PREVISTA NO § 2o DO ART. 8o DA LEI N. 12.541/2011. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. Tese jurídica firmada: O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.541/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.

2. Solução do caso concreto: Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos.".

(STJ, REsp nos 2030253/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Distinguiu-se as hipóteses tratadas no § 2o e no caput do artigo 8o, da Lei 12.514/2011, como, respectivamente, condição de prosseguibilidade (necessidade de arquivamento das execuções em curso) e como condição de procedibilidade (impedimento ao ajuizamento de novas execuções fiscais), conforme entendimento expresso no voto condutor proferido pelo i. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, verbis:

"[...] Embora, inicialmente, tenha afirmado que as regras restritivas previstas na Lei 14.195/2021 não podem alcançar as execuções fiscais que foram ajuizadas no período anterior à sua vigência, registro que analisei as observações aduzidas pelo eminente Ministro Gurgel de Faria, em voto vogal divergente.

No mencionado voto, afirma-se que há na lei referida duas restrições em relação

às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais. A primeira, constante do caput do art. 8o, tem a natureza de condição de "procedibilidade" e impede o próprio ajuizamento do executivo fiscal. A segunda, prevista no § 2o do art. 8o, tem a natureza de condição de "prosseguibilidade", ou seja, impede o prosseguimento das execuções fiscais já ajuizadas. O Ministro Gurgel de Faria considera que apenas a segunda hipótese é tratada nos recursos especiais ora afetados e concluiu, em apertada síntese, que: "Analisando, então, o art 8o, § 2o, da Lei n. 12.514/2011, acrescentado pela Lei n 14.195/2021, à luz do art. 14 do CPC/2015, é possível concluir que a determinação de arquivamento das execuções fiscais de valor seja inferior ao novo limite para ajuizamento do feito executivo, sem prejuízo do disposto no art. 40 da LEF, deve ser aplicada de imediato às ações em curso".

Entendo que é o caso de retificar minha posição, no sentido de reconhecer a aplicabilidade do § 2o do art. 8 da Lei 14.195/2021 às execuções fiscais em curso, conforme razões expostas a seguir. [...]

Embora na minha visão o legislador não tenha explicitado o objetivo da regra inserida no § 2o do art. 8o da Lei 14.195/2011, a sua não aplicação às execuções fiscais em curso implica negar-lhe vigência. [...]" (g.n.)

Assim, o não atingimento do valor mínimo para as execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da Lei n.o 14.195/2021 (em 27.08.2021) implicará no seu arquivamento (condição de prosseguibilidade), conforme § 2o, do artigo 8o, da Lei 12.514/2011; exceto se existente penhora nos autos; já aquelas ajuizadas posteriormente, deverão ser extintas, sem resolução de mérito, haja vista que o caput do referido dispositivo legal, de fato, institui verdadeira condição de procedibilidade para as execuções promovidas pelos conselhos de profissões regulamentadas.

Quanto à condição de procedibilidade, cito os seguintes precedentes desta Terceira Turma:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANUIDADES. ART. 8o DA LEI N. 12.514/2011 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO DEFINIDO PELO ART. 6o, I E §1o, DA LEI N. 12.514/2011. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Insurge-se o apelante contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão de o valor do débito exequendo ser inferior a cinco vezes a quantia de R$ 500,00, atualizada pelo INPC desde a entrada em vigor da Lei n. 12.514/2011 até a data do ajuizamento da demanda.

(...) - No caso, improcede a alegação de decisão surpresa, tendo em vista que cabe ao julgador, ao examinar as circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, o pedido e a causa de pedir, aplicar o entendimento jurídico que considera adequado para a causa e, no presente caso, ao verificar o valor do débito em cobro, decidiu o magistrado por determinar a extinção do feito, por carência de interesse processual, em razão do disposto no artigo 8o, caput, da Lei n. 12.514/2011, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021.

- A partir da vigência da Lei n. 14.195/2021, o valor mínimo para o ajuizamento ou prosseguimento das execuções fiscais para cobrança de créditos dos Conselhos Profissionais corresponde a cinco vezes R$ 500,00 (quantia estabelecida no inciso I, do artigo 6o, da Lei n. 12.514/2011) atualizado pelo INPC desde a entrada em vigor da Lei n. 12.514/2011 (em conformidade com o §1o, do mesmo artigo).

- O montante a ser considerado como piso para o ajuizamento da execução fiscal independe do valor fixado por cada Conselho Profissional para as suas anuidades, uma vez que o legislador é explícito ao se referir ao "valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o", optando por abandonar a redação original do artigo 8o que aludia a "4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente".

- Na época da propositura da ação, o valor do débito exequendo era inferior ao piso estabelecido no artigo 8o, da Lei n. 12.514/2011 com redação dada pela Lei n. 14.195/2021. Deste modo, considerando que não foi atendida a condição de procedibilidade para o ajuizamento da execução fiscal, de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

- Apelação desprovida".

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5002670-59.2022.4.03.6102, Relator(a) Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Órgão Julgador 3a Turma, Data do Julgamento 03/05/2024, Data da Publicação/Fonte, Intimação via sistema DATA: 08/05/2024) (g. n.).

"EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. COBRANÇA DE ANUIDADES. LEI 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. VÍCIOS FORMAIS. NÃO VERIFICADOS. VALOR DO MONTANTE EXECUTADO INFERIOR AO DISPOSTO ART. 8o DA LEI N.o 12.514/11 (ALTERADO PELA LEI 14.195/21). APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 23/06/2022, pelo Conselho Regional de Regional de Enfermagem de São Paulo, visando à cobrança de anuidades referentes às categorias de Técnico de Enfermagem (exercícios de 2016, 2017, e 2019) e de Auxiliar de Enfermagem (exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019).

2. A limitação prevista no art. 8o da Lei n.o 12.514/11 de valor mínimo para propositura da execução fiscal se refere ao valor do montante executado, e não a cobrança pura e simples de quatro anuidades (precedente do STJ).

3. De outra face, o art. 8o da Lei n.o 12.514/11 teve a redação alterada pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, já em vigor, passando a estabelecer que: "Art. 8o. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do 'caput' do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. § 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. § 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980." No caso sub judice, a ação executiva foi proposta após a entrada em vigor da aludida Lei 14.195/2021, de modo que o referido dispositivo deve ser aplicado ao caso dos autos.

4. A alteração promovida no art. 8o da Lei n.o 12.514/11 definiu de forma objetiva o seu alcance. Por essa razão, não tem cabimento inaugurar discussão sobre possível violação a direito intertemporal, especialmente ao considerarmos que a controvérsia se dá à exigibilidade do crédito exequendo e não traz qualquer tipo de inovação sobre ato jurídico perfeito ou coisa julgada. De outra face, não havia óbice a que a matéria fosse introduzida por Medida Provisória, nos termos do artigo 62, § 1o, I, "b", da Constituição Federal, como alega o exequente, pois não se trata de norma processual, mas sim regula a exigibilidade das anuidades, não atingindo questões como a ação ou procedimentos apropriados. Desse modo, é improcedente a alegação do exequente, neste ponto.

(...) 6. Assim, considerando-se apenas a cobrança das anuidades de Técnico de Enfermagem (exercícios de 2016, 2017 e 2019), e de Auxiliar de Enfermagem (exercício de 2018), o valor executado alcançaria o montante de R$ 1.237,46. Nesse contexto, levando-se em conta que a anuidade para a categoria de Técnico de Enfermagem (mais abrangente), foi fixada no valor R$ 302,92, conforme Resolução n. 682/21 do Conselho Federal de Enfermagem, combinada com a Decisão COREN-SP n. 033/21, o valor executado não ultrapassaria o limite de 5 (cinco) vezes, estabelecido no art. 8o da Lei 12.514/11, com a nova redação dada pela Lei n.o 14.195/2021. Desse modo, a sentença deve ser mantida, mesmo que por fundamentação diversa.

7. Recurso de apelação desprovido".

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP

5002835-70.2022.4.03.6114, Relator(a) Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Órgão Julgador 3a Turma, Data do Julgamento 19/07/2023, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/07/2023) (g. n.).

Do caso concreto

A presente execução fiscal foi ajuizada em 22.04.2004, visando à cobrança do montante total de R$5.735,99, portanto, anterior a vigência da Lei no12.514/2011, assim não se aplica ao caso o limite nela estipulado.

No caso concreto, não houve penhora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do exequente, para anular a r. sentença, a fim de que se dê regular prosseguimento à presente execução fiscal.

Intime-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao Juízo de origem”.

Quanto a alegada prescrição intercorrente, nota-se, que o juízo a quo, assim tratou: “Ainda, além do enquadramento e extinção pela falta de interesse de agir, em decorrência dom julgamento do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do CNJ, a presente execução fiscal pode ser extinta ainda por outro fundamento, ou seja, pela prescrição intercorrente, considerando que os autos permaneceram paralisados sem movimentação útil há quase dezessete anos, desde o ano de 2008.”

Verifica-se que não houve efetiva apreciação da prescrição, porquanto não foi devidamente motivada a decisão, com análise concreta de datas e marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição.

Afastada a questão relativa à condição de prosseguibilidade da ação, cumprirá ao juízo de 1o grau apreciar, motivadamente, a alegação de prescrição intercorrente, questão de mérito cuja análise nesta Corte implicaria supressão de instância.

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA No 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO No 547 DO CNJ. INAPLICABILIDADE AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. TEMA No 1.193 DO STJ. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPEDIMENTO DO AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, de relatoria da Exma. Ministra Carmen Lúcia, fixou tese no Tema no 1.184, de repercussão geral.

2. Não se olvida que, ao referido posicionamento, somou-se a atuação administrativa do Conselho Nacional de Justiça que, ao arrepio das suas funções constitucionais, editou a Resolução 547/2024, no sentido de que “deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

3. Importante consignar que o precedente paradigmático discutia execução fiscal proposta por ente federado (municipal). Constata-se do julgado que este apreciou “recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor”.

4. No caso dos autos, a demanda subjacente corresponde a executivo proposto por Conselho Profissional - pessoa jurídica da administração indireta da União -, e que possui legislação própria (Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021), a qual já estabelece parâmetros mínimos para o ajuizamento das suas ações.

5. Reconhecida, portanto, a ausência de similitude fática entre o caso ora posto a julgamento e o precedente firmado pelo STF (e a Resolução do CNJ dele originada), razão pela qual se revela desnecessária, aqui, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como protesto do título, para a propositura/prosseguimento do feito originário, desde que superado os valores mínimos estabelecidos na legislação supra.

6. Afastada a aplicação do Tema no 1.184/STF, cumpre analisar se o executivo supera os referidos valores mínimos, sob pena de se anular decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, remetendo-o ao Juízo de origem, para elaboração de outra decisão de idêntico resultado (extinção sem resolução do mérito), o que contraria o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

7. Visando à estrita legalidade tributária e ressalvada legislação especial, a Lei no 12.514/2011 (vigente a partir de 31.10.2011) fixou, em seu artigo 6o, o valor das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais. Ainda, em sua redação original, o art. 8o da referida lei estabeleceu que os Conselhos “não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”.

8. Pacificando discussão à época, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Tema Repetitivo no 696 (REsp no 1.404.796/SP).

9. Com a nova redação dada ao art. 8o da Lei no 12.514/2011, pela Lei no 14.195/2021 (vigente a partir de 27.08.2021, o legislador passou a estabelecer para a execução fiscal das dívidas dos Conselhos profissionais – não mais restritas a anuidades – o valor de 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do art. 6o do referido Diploma, observando-se ainda o previsto no seu §1o.

10. Adotou-se o entendimento de que o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011 para fins de estabelecer o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, sendo que tal limite se estende para as execuções de todos os Conselhos, independentemente do valor de suas anuidades. Precedentes.

11. O art. 6o, inciso, I, e § 1o, da Lei no 12.514/2011 estabelece o valor objetivo da anuidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser reajustado com base na variação integral do INPC. Na medida em que as anuidades são reajustadas a cada ano, imperioso compreender que o reajustamento se dá pela variação integral anual do INPC, referente aos meses de janeiro a dezembro do exercício anterior.

12. No que se refere ao direito processual intertemporal, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.193 (REsp nos 2030253/SC, 2029970/SC, 2029972/RS, 2031023/RS e 2058331/RS), fixou tese no sentido de que “o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei no 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei no 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora”.

13. Distinguiu-se as hipóteses tratadas no § 2o e no caput do artigo 8o da Lei no 12.514/2011, como, respectivamente, condição de prosseguibilidade (necessidade de arquivamento das execuções em curso) e como condição de procedibilidade (impedimento ao ajuizamento de novas execuções fiscais), conforme entendimento expresso no voto condutor proferido pelo i. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Precedente.

14. Assim, o não atingimento do valor mínimo para as execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da Lei no 14.195/2021 (em 27.08.2021) implicará no seu arquivamento (condição de prosseguibilidade), conforme § 2o do artigo 8o da Lei no 12.514/2011; exceto se existente penhora nos autos; já aquelas ajuizadas posteriormente, deverão ser extintas, sem resolução de mérito, haja vista que o caput do referido dispositivo legal, de fato, institui verdadeira condição de procedibilidade para as execuções promovidas pelos conselhos de profissões regulamentadas.

15. A presente execução fiscal foi ajuizada em 22.04.2004, visando à cobrança do montante total de R$5.735,99, portanto, anterior a vigência da Lei no12.514/2011, assim não se aplica ao caso o limite nela estipulado. Ante o exposto, foi dado provimento à apelação do exequente, para anular a r. sentença, a fim de que se dê regular prosseguimento à presente execução fiscal.

16. Verifica-se que não houve efetiva apreciação da prescrição, porquanto não foi devidamente motivada a decisão, com análise concreta de datas e marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição. Afastada a questão relativa à condição de prosseguibilidade da ação, cumprirá ao juízo de 1o grau apreciar, motivadamente, a alegação de prescrição intercorrente, questão de mérito cuja análise nesta Corte implicaria supressão de instancia.

17. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

18. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão